Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704833-62.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GILSON PEREIRA DE BRITTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. PREJUDICIAS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, 3o, CPC. INCIDÊNCIA. FAZENDA DEVEDORA DE HONORÁRIOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O Supremo Tribunal já assentou que diante de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal). 2.As exigências de celeridade e segurança das atividades administrativas justificam a presunção de legitimidade para dar à atuação da Administração todas as condições de tornar o ato operante e exequível. 3.O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral e auxílio-alimentação duplicado em razão de o servidor manter dois vínculos com a Administração (professor efetivo e temporário) está revestido de legitimidade. O direito à supracitada gratificação “Tidem” (prevista no inciso VIII e no §4o do art. 19 da Lei Distrital 3.318/2004) somente assiste àquele que mantém vínculo de exclusividade e dedicação exclusiva com a Administração Pública, o que não era o caso do servidor no período detectado nos autos. 3.1.Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública que, de boa-fé, de forma ética e moral, não recebem indevidamente verbas a eles vedada. Quando há má-fé explícita, não é possível aplicar o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (decadência do direito de a administração rever seus atos). 4.A jurisprudência deste TJDFT valoriza os atos da administração pública promovidos para buscar o ressarcimento de prejuízos ao erário, quando o pagamento de gratificações decorre de declarações falsas dos servidores (explícitas e conscientes), manifestações não revestidas de erro de direito ou de equívoco da Administração na interpretação da lei. 5. O §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil tem lugar quando a Fazenda Pública é devedora e não quando credora de honorários advocatícios. 6.Recurso do autor conhecido, prejudiciais de mérito (decadência e prescrição) afastadas, e, no mérito propriamente dito, desprovido. Recurso do réu (DF) conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 21, §6o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007, defendendo que a verba em debate foi recebida de boa-fé, de modo que não é obrigatória a devolução pelo beneficiário. Afirma que houve a contraprestação do serviço na forma que foi estipulada na época, tendo cumprido toda a carga horária, não havendo prejuízo ao erário. Pontua acerca da aplicação do tema 531 do STJ. Aduz a prescrição da pretensão de buscar ressarcimento administrativo dos valores pagos por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral no período entre 2001 a 2012. Discorre sobre a TIDEM e sua previsão na legislação distrital, a qual imputa de inconstitucional. Defende, ainda, a redução dos honorários sucumbenciais para 5% (cinco porcento) do valor da causa ou da condenação. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso X, e 37, inciso XVI, ambos da Constituição Federal, diante da inconstitucionalidade do artigo 21, §6o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 frente a norma do artigo 37, inciso XVI, da CF, além de repisar os mesmos argumentos expendido no apelo especial. Pede seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, e concedido efeito suspensivo aos presentes apelos. Em contrarrazões a parte recorrida, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 21, §6o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007, pois “É inviável a interposição de recurso especial para exame de lei local, nos termos da Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt no REsp n. 2.001.045/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Além disso, eventual apreciação das teses recursais ensejaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não deve subir em relação à tese recursal acerca da redução dos honorários sucumbenciais para 5% (cinco porcento) do valor da causa ou da condenação. Isso porque “A parte recorrente não indicou qual dispositivo de lei teria sido violado pelo Tribunal a quo. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo supostamente violado não autoriza o conhecimento do recurso especial, quando interposto com base nas alíneas a ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca dos honorários, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso X, e 37, inciso XVI, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). Demais disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. No que se refere à pretendida antecipação de tutela, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, porquanto se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ- AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028